Tribunal: STF
Processo: Rcl 54104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Tim S/A (atual denominação de Tim Participações S/A), contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo nº 0068300-56.1996.5.01.0016, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante alega que foi incluída no polo passivo de processo em fase de execução, sem que tenha participado do processo na fase de conhecimento.



    Afirma que o Juízo de primeiro grau entendeu que a ora reclamante integra grupo econômico vinculado à devedora principal, de modo que é, portanto, corresponsável pelo pagamento de dívida.



    Contra essa decisão, narra manejados agravo de petição, ao qual negado provimento, e embargos de declaração, que pendem de exame.



    Assevera que “a decisão deveria ter se pautado na redação antiga do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, regra que vigorava à época da temporária interligação entre as empresas, mesmo assim, de forma coordenada, formando grupo horizontal”. 



    Discorre que, contudo, a autoridade reclamada aplicou a nova redação dos arts. 2º, § 2º, e § 3º, da CLT, cujos requisitos não estão presentes na espécie, quais sejam: “(i) identidade societária com a devedora principal; (ii) efetiva comunhão de interesses; (iii) atuação conjunta das empresas; e (iv) relação hierárquica exercida por empresa líder.” 



    Conclui que, como não participou da fase de conhecimento, a validade de sua inclusão no polo passivo somente poderia decorrer da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, sob pena de violação da Súmula Vinculante 10, ante a negativa de vigência aos arts. 2º, § 2º e § 3º, da CLT, bem assim aos arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante. 



    2. Alega-se nesta reclamação constitucional a afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE. Havendo grupo econômico, as empresas que o compõem passam a responder solidariamente pela dívida, face à previsão do artigo 2º, § 2º, da CLT. 



    [...]



    Insurge-se a agravante contra a sua responsabilização solidária pelos créditos trabalhistas aqui inadimplidos.



    Aduz a agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, pois o reconhecimento de grupo econômico depende da demonstração de vínculo hierárquico entre as empresas e do efetivo controle de uma empresa líder sobre as demais, o que aqui não ocorreu.



    O apelo não merece acolhimento.



    O nexo entre empresas para configuração do grupo econômico não precisa repousar em direção hierárquica, como sugere a interpretação restritiva do art. 2º, § 2º, da CLT. Basta que se constate um vínculo de coordenação entre elas, critério que melhor atende ao principal objetivo da criação da figura do grupo econômico na legislação trabalhista. Em uma sociedade de crescente despersonalização do empregador, é essencial assegurar maior garantia aos créditos trabalhistas.



    No caso em tela, é incontroverso que em 2008 a Intelig foi adquirida pela HOLDCO, que era controlada pela JVCO, que integra o Grupo Docas.



    Também é incontroverso que em 2009 a Tim Participações incorporou a HOLDCO e a Intelig, e passou a ser a sua única controladora.



    Neste ponto, cumpre ressaltar que não se está diante de sucessão da Intelig pela Tim, mas sim de alteração no controle acionário da empresa e de reconhecimento de grupo econômico. Desse modo, não incide aqui a OJ 411 da SDI1 do TST, como pretende a agravante.



    A executada afirma que, ante a aquisição da Intelig em 2009, cessou a relação dessa empresa com o Grupo Docas, não podendo ser responsabilizada por seus débitos.



    Ocorre que, conforme esclarecido no processo nº 0044600-88.2002.5.01.0065, sob minha relatoria, assim restou consignado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 00000101-09.2018.5.10.0000, julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (AP 0000148-03.2011.5.01.0008), sobre o tema:



    "O Grupo Docas era formado, dentre outras empresas, pela Botafoga Limited, JVCO, Holdco e Intelig.



    Segundo o mesmo instrumento juridico a TIM BRASIL e a DOCAS celebraram um acordo de incorporacao mediante o qual: a) a empresa HOLDCO foi absorvida pela TIM, sendo extinta em seguida; b) a JVCO tornou-se detentora de 6,15% das ações ordinárias e de 6,15% das acoes preferenciais do capital acionario da TIM e c) a TIM tornou-se a única quotista da INTELIG. Ainda por meio desse acordo de acionistas a empresa JVCO passou a ter direito de voto na Assembleia Geral de Acionistas da TIM PART., bem como de nomear um membro para o Conselho de Administracao.



    De tudo o que dos autos consta pode-se concluir que a empresa JVCO PARTICIPACOES LTDA passou a ser sócia do Grupo TIM, em contrapartida a incorporação das empresas Intelig e Holdco."



    Consta ainda do sítio da agravante [...]:



    As administrações da TIM Participações S.A. ("TIM PART") e de Docas Investimentos S.A. ("Docas" e, em conjunto com TIM PART, as "Companhias"), vêm a público, em atendimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A.") e na Instrução CVM nº 358/02, informar aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados que, em 16 de abril de 2009, consoante as reuniões dos Conselhos de Administração das Companhias havidas naquela mesma data, houve a celebração de um Acordo de Incorporação (o "Acordo") entre a TIM PART, sua acionista controladora, TIM Brasil Serviços e Participações S.A. ("TIM Brasil") e JVCO Participações Ltda.("JVCO"), com a interveniência de Docas, para fins de tratar da aquisição do controle indireto da Intelig Telecomunicações Ltda. ("Intelig"), empresa de telecomunicações que atua no mercado de longa distância nacional e internacional, transmissão de dados e telefonia local. Tal aquisição dar-se-á através da incorporação pela TIM PART de Holdco Participações Ltda. ("HOLDCO"), sociedade controlada por JVCO, e que por sua vez deterá, quando da conclusão da incorporação, 100% (cem por cento) do capital social da Intelig.



    O Acordo prevê que, mediante a satisfação de determinadas condições precedentes, notadamente a aprovação prévia da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL ("ANATEL"), a TIM PART (i) absorverá o acervo líquido da HOLDCO, que será extinta; (ii) sucederá a HOLDCO em todos os seus direitos e obrigações; e (iii) passará a ser a controladora direta da Intelig (a "Operação"). Uma vez consumada, a Operação implicará na extinção das quotas representativas do capital social da HOLDCO, que serão substituídas por ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas pela TIM PART, em aumento de capital, na mesma proporção das ações atualmente emitidas pela TIM PART, e entregues à JVCO, sociedade que detém atualmente o controle direto de HOLDCO.



    (...)



    Para fins de regular seu futuro relacionamento como acionistas da TIM PART, TIM Brasil e JVCO, tendo como interveniente anuente a TIM PART, firmaram um acordo de acionistas, cuja eficácia está condicionada à concretização da Operação. O referido acordo de acionistas regula o direito de a JVCO indicar um representante para o Conselho de Administração da TIM PART, nos termos e condições ali previstos e, ainda, a transferência das ações a serem emitidas pela TIM PART e a serem detidas pela JVCO em função da Operação.



    A indicação de um representante da JVCO (integrante do Grupo Docas e que também figura como executada nesta demanda) no Conselho Administrativo da Tim Participações, além da participação acionária, demonstra a coordenação de empresas e, por consequência, formação de grupo econômico.



    Nesse sentido, colaciono precedentes desta Turma em caso idêntico:



    AGRAVO DA DEVEDORA DERIVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTELIG. Verificado que a administração das empresas é feita de forma única, que a documentação coligida aos autos demonstra, sem margem a dúvida, a existência de grupo econômico, que Docas Investimentos S/A incorporou a Intelig em 14/01/2008 e que a negociação referente à aquisição do controle da Intelig pela Operadora TIM e Docas S/A se deu a partir de abril de 2009, deve ser mantida a decisão referente à responsabilidade solidária da agravante. Agravo não provido. (AP 0106300-63.2002.5.01.0001; 3ª Turma; Relator Des. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte; Julgamento em 10.02.2021; DEJT: 26.02.2021)



    AGRAVO DE PETIÇÃO. NULIDADE. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. O IDPJ não foi criado para a utilização em casos de reconhecimento de grupo econômico. Aliás, não há no ordenamento jurídico nenhum procedimento específico para a declaração de grupo econômico, bastando que haja demonstração de fatos inequívocos e os requisitos legais para configurar o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses ou a atuação conjunta dessas empresas, nos exatos termos do art 2º, §3º, da CLT. Trata-se de procedimento incidental que se desenrola nos próprios autos da execução, à míngua de previsão legal de procedimento específico para tanto. Respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que se verifica nos autos, tanto que a agravante logrou defender-se regularmente, não há nulidade. Nega-se provimento. DO GRUPO ECONÔMICO. Contrariamente ao que estipulam outros segmentos do ordenamento jurídico pátrio, no âmbito do Direito do Trabalho, o caráter e os fins econômicos das empresas que compõem o grupo emergem como elementos indispensáveis à caracterização da solidariedade a que alude o artigo 2º, §2º, da CLT. Em outras palavras, no âmbito das relações de trabalho, apenas à norma trabalhista consolidada incumbe a conformação dos elementos necessários à caracterização de grupo econômico e a estipulação da responsabilidade passiva solidária, consoante se depreende do referido art. 2º, & §2º, da CLT. Fica nítida a confluência de interesses principalmente ante as notícias de que as agravantes (TIM PARTICIPAÇÕES S.A. e TIM BRASIL S.A.), estabeleceram a possibilidade de ingerência da empresa JVCO em suas decisões societárias, inclusive com a possibilidade de indicar um dos integrantes de seu Conselho de Administração. Nega-se provimento. (AP 0183500-12.2003.5.01.0002 ; 3ª Turma; Relator Des. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich; Julgamento em 29.09.2021; DEJT: 23.10.2021)



    Por fim, quanto à inclusão de empresas na fase de execução, é lícito redirecionar o procedimento expropriatório contra terceiros do mesmo grupo, sem ofensa ao devido processo legal, visto que o direito de defesa foi exercido, no processo de conhecimento, pela empregadora, entendimento que se mostra em harmonia com o cancelamento da Súmula 205 do TST.



    Consigne-se que, nos termos da Súmula 46 deste Tribunal, comprovada a existência de grupo econômico entre as executadas, a responsabilidade solidária pode ser declarada na fase de execução.



    Aliás, a Lei de Execução Fiscal, que tem incidência subsidiária preferencial no processo do trabalho (CLT, art. 889), dispõe que todos os responsáveis pelo débito podem ser executados (art. 4º, V), o que torna descabida a vedação prevista pelo art. 513, § 5º, do CPC.



    Ademais, a responsabilização solidária em razão de formação de grupo econômico não requer que todas as coobrigadas tenham sido destinatárias diretas da força de trabalho do exequente.



    Portanto, havendo grupo econômico, as empresas que o compõem passam a responder solidariamente pela dívida, face à previsão do artigo 2º, § 2º, da CLT, devendo ser mantida a decisão que incluiu a agravante no polo passivo da execução.



    Nego provimento”.



    5. Por oportuno, colaciono os dispositivos legais tidos por afastados no ato reclamado:



    CLT



    (“Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 



    [...] 



    § 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. 



    § 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.



    CPC



    “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.



    § 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.



    § 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.



    Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.



    § 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.



    § 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.



    § 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.



    § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.



    Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.



    Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.



    Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.



    Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”) e 



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    [...]



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”. 



    6. Da leitura da decisão reclamada, constato que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao julgamento do agravo de petição, entendeu cabível a responsabilidade solidária da parte ora reclamante, uma vez que, à luz das premissas de origem, houve coordenação e atuação conjunta das empresas, a caracterizar grupo econômico.



    7. A esse respeito, a Corte reclamada consignou que “em 2008 a Intelig foi adquirida pela HOLDCO, que era controlada pela JVCO, que integra o Grupo Docas. Também é incontroverso que em 2009 a Tim Participações incorporou a HOLDCO e a Intelig, e passou a ser a sua única controladora. Neste ponto, cumpre ressaltar que não se está diante de sucessão da Intelig pela Tim, mas sim de alteração no controle acionário da empresa e de reconhecimento de grupo econômico”. 



    8. Como se vê, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade dos dispositivos normativos suscitados. Ao contrário, o ato reclamado se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie.



    9. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que, na hipótese de estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há afronta à Súmula Vinculante 10, haja vista inexistente aspecto constitucional a ser considerado. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022) (destaquei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado realizou interpretação normativa do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que dispõe sobre a caracterização da figura do empregador no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho. Tendo em conta o conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, o Juízo Reclamado entendeu que “os elementos descritos no §3º do citado dispositivo celetista também são facilmente percebidos no caso em exame, visto que há induvidosamente a demonstração de interesse integrado entre as empresas, com efetiva comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta de uma com as demais”. 2. O ato impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo dos dispositivos legais a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento das normas ou declaração de inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 51650 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.3.2022) (destaquei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl 51753 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.3.2022) (destaquei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 50512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.3.2022) (destaquei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela “existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor”. Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória. 2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 48794 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2021) (destaquei).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35737 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.8.2020) (destaquei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 35478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 20.9.2019) (destaquei).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de descumprimento da decisão proferida na RE-RG 586.453. Ausência de correspondência entre ato reclamado e o entendimento desta Corte. 4. Aplicabilidade da Leis Complementares n. 108/2001 e n. 109/2001. 5. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF. Não caracterização. 6. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.7. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27143 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 10.10.2017) (destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 POR SUPOSTA DESCONSIDERAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de fatos e fundamentos, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, a decisão reclamada não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 30.11.2018) (destaquei).



     



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1 .Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 848332 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 24.4.2012) (destaquei).



    “PLENÁRIO – RESERVA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal” (Rcl 27.203-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.12.2019).



    10. Não se verifica, pois, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    11. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de maneira que não se cogita sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



     



    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à ADC 16 e à Súmula Vinculante 1